Tribunal: TCU
Processo: 007.196/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3272/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.196/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Flavia Nascimento Manfrim (XXX.644.446-XX); Breno Augusto da Silva (XXX.994.676-XX); Gabriel Paranhos Couto da Costa (XXX.008.426-XX); Gustavo Henrique Guimaraes Silva (XXX.735.966-XX); Jaqueline Soares Marques (XXX.490.336-XX); Jordana Rodrigues de Almeida (XXX.540.436-XX); Laura Brandao Costa (XXX.075.446-XX); Lorena Carneiro (XXX.175.036-XX); Luciana Silva Reis (XXX.677.956-XX); Luisa Parreira Santos (XXX.963.438-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.